Tribunal: TJDFT
Processo: 0750546-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (GARE). RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REPETIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 7.728,69, relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE). Afirma o recorrente a impossibilidade de devolução de quantias correspondentes às contribuições previdenciárias, ante o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Alega ainda a natureza jurídica controversa da GARE.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55884378). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 55884379).
3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
4. Por sua vez, o artigo 39 §9o da CF estabelece que “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GARE tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF. Nesse sentido: Acórdão 1755815, 07594451920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Correta, portanto, a sentença que condenou o DF a pagar à recorrida as quantias descontadas em sua folha de pagamento a título de contribuição previdenciária, incidente sobre a GARE, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Sentença mantida. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/199.